Tribunal: TJBA
Processo: 8053669-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053669-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: E. Z. B. e outros Advogado(s): DIEGO ANTONIO BARBOSA AGRAVADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta por menor de idade, representado por sua genitora, indeferiu o pedido de justiça gratuita. O indeferimento se baseou na ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira da representante legal. O Agravante alegou não possuir renda própria e sustentou que a exigência de documentos específicos impôs formalismo excessivo. O pedido de efeito suspensivo foi deferido. A parte agravada não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido ao menor impúbere independentemente da comprovação da hipossuficiência de seu representante legal. III. Razões de decidir 3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência. 4. No caso dos autos, a ação foi ajuizada por menor impúbere, cuja situação econômica deve ser avaliada de forma autônoma. Não há prova de que o menor possua renda própria ou qualquer meio de subsistência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, não podendo ser condicionado à comprovação da condição financeira do representante legal, sendo aplicável a presunção legal ao menor. 6. Assim, deve prevalecer a presunção legal da alegação de insuficiência de recursos formulada em nome do menor, inexistindo elementos que infirmem tal presunção nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1.O direito à gratuidade de justiça é personalíssimo e deve ser analisado em relação ao titular da ação, ainda que representado por terceiro. 2. Ao menor impúbere é aplicável a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 3º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053669-40.2025.8.05.0000, sendo Agravante E.Z.B., representando por sua genitora, e Agravada Gol Linhas Aéreas S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator